Tribunal: TJBA
Processo: 8045997-83.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045997-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAIR CASTELO BRANCO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.

AGRAVO INTERNO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO (TÉCNICO) PROFESSORA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO TJ/BA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Considerando-se que o feito principal se encontra totalmente instruído, reputa-se prejudicada a apreciação do agravo interno interposto
pelo
impetrado
, contra a decisão que deferiu o pedido liminar requerido.

2.
Na linha de entendimento deste Tribunal, é permitido ao servidor ocupante do cargo de Escrevente de Cartório, cujas atribuições exigem conhecimento técnico, exercer, cumulativamente, o magistério, desde que haja compatibilidade de carga horária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno e
Mandado de Segurança n.º 8045997-83.2022.8.05.0000 e n.º 8045997-83.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv
em que figura como Impetrante/
Agravado

Jair Castelo Branco

e, como Impetrados/Agrava
nte
, o
Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar

PREJUDICADA a apreciação do recurso interno

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18